Tribunal: STF
Processo: SL 1311
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002101-10.2020.8.19.0000, que manteve a decisão proferida na origem e pela qual foram suspensos os atos praticados em uma concorrência pública promovida pelo requerente e vedada a assinatura do contrato com a empresa declarada vendedora do certame.
    Ressaltou que referida decisão acarreta grave risco de lesão à ordem pública, política, jurídica e administrativa, dada a relevância dos serviços que seriam prestados à população do município pela empresa vencedora da licitação, dentro do programa denominada iluminação pública inteligente, com destaque para a capacidade de criar plataforma que permite a integração de soluções e aplicações ligadas à Internet das Coisas, a permitir a gestão da cidade, de forma inteligente e conectada, algo de grande relevância, notadamente em tempos de pandemia, como esse em que vivemos.
    Discorreu, na sequencia, sobre a variedade de programas que podem ser desenvolvidos por essa plataforma, e que estão paralisados, por força da decisão atacada, ressaltando a lesão à ordem econômica, que representa, ao impedir ao requerente o recebimento dos valores que lhe seriam devidos, pela outorga do serviço referente à parceria público-privada em questão.
    Abordou, também, a viabilidade do recurso que interpôs, na medida em que referido certame transcorreu dentro das normas aplicáveis e porque diversas inconstitucionalidades foram cometidas, quando da prolação dessas decisões judiciais ora atacadas.
     Atacou a legitimidade ativa do autor da impetração, porque se trata de empresa que foi desclassificado do certame em tela, a quem, portanto, faleceria interesse em impugná-lo. 
    E o alegado vício imputado ao consórcio vencedor, por suposta inabilitação, tal como ocorreu, implicou em extensão automática de uma pena, para além da pessoa do ofensor, posto que a empresa sancionada não integra o consórcio vencedor, mas apenas figura no contrato social de uma dessas empresas.
    Ademais, a imposição dessa sanção, sem o respeito ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, tampouco se afigura constitucional, fato a macular a decisão judicial que acolheu essa alegação, para impedir a homologação do certame.
    Destacou, por fim, que o Tribunal de Contas do Município rechaçou semelhante alegação, reconhecendo a higidez da licitação e refutando as impugnações apresentadas pelos interessados.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, para que prevaleça o resultado da licitação ora em análise. 
    É o relatório.
    Decido:
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça fluminense e que confirmou liminar concedida na origem, para suspender o trâmite de licitação promovida pelo requerente, sob fundamento de que determinada norma do edital teria sido violada.
    Tal norma apresenta a seguinte redação:
    12.2. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, direta ou indiretamente, isoladamente ou em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas:
    (i) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.
    Como o consórcio vencedor (SMART LUZ), tem como uma de suas integrantes a empresa Green Luce Soluções Energéticas SA, que tem como sócia majoritária a empresa Alumini Engenharia S/A, reconheceu-se por violada referida norma, com a suspensão do prosseguimento do certame.
    Como se observa, a concessão da segurança impetrada e ora combatida, deu-se exclusivamente com base em considerações acerca da análise de norma editalícia, matéria que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar a viabilidade da presente contracautela.
    Anoto, por oportuno, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio de que a pena não poderia passar da pessoa do condenado, bem como do contraditório e da ampla defesa, ao estender a uma empresa, efeitos de sanção cominada a uma outra, pelo fato de tê-la como sócia.
    Contudo, o certo é que nenhuma dessas questões foi diretamente enfrentada pela decisão atacada, tampouco por aquela, proferida pelo Juízo de origem, as quais – repita-se – limitaram-se a interpretar os fatos em disputa nos autos, em consonância com as regras constantes do edital que rege o certame em tela, estabelecidas, aliás, pelo próprio requerente, destacando se que a regra em que fundamentada a decisão ora atacada fala expressamente em vedação à participação direta ou indireta, de empresa declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, no aludido certame.
    Ressalte-se, por oportuno, que o requerente, ao atacar até mesmo aspectos processuais do mandamus em que proferida a decisão atacada, impugnando, inclusive, a legitimidade da empresa que o impetrou, parece pretender conferir a este pedido, nítido caráter recursal, per saltum, sendo pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal Federal de que o incidente de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo ao recurso cabível, para que se examine o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos se pretende sobrestar.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: SL nº 986/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/16; SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 56-AgR/DF, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/4/99; SS nº 2.184, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14/11/03 e SS nº 2.714, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 1º/8/05, dentre tantos outros. 
    Em arremate, também deve ser reconhecido que os alegados riscos à ordem pública, à segurança ou economia do requerente, tampouco restaram cabalmente comprovados nos autos, mas meramente alegados, e referentes a situações futuras e hipotéticas, insuscetíveis, assim, de fundamentar a pretendida suspensão. 
    Ausentes, destarte, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente